Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725493-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DARCY JOAQUIM DA FONSECA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Distribuidora Brasília Veículos S/A pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de tentativas reiteradas de bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD. A agravante informa que o presente feito tramita desde 1993, sem que tenha obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. Acrescenta que a última consulta via BACENJUD deu-se em 2016 e via RENAJUD e INFOJUD, em 2016, todas infrutíferas. Conclui, assim, que a derradeira pesquisa de valores passíveis de constrição ocorreu há mais de cinco (05) anos, sendo possível a utilização da ferramenta disponibilizada pelo CNJ, conhecida como “teimosinha”, por intermédio do SISBAJUD. Tece considerações sobre a abrangência e efetividade da referida medida. Invoca os princípios da cooperação e da efetividade processual. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta por meio do sistema SISBAJUD por prazo não inferior a trinta (30) dias. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, a agravante pretende transferir ao Judiciário um ônus que é da própria parte, qual seja, a busca de bens penhoráveis da executada, não cabendo ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido, como bem observou o magistrado singular: “(...) A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado ‘teimosinha’, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. (...)” (ID no 130095422, dos autos de referência). Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. Registre-se, ainda, tramitam pelo Juízo centenas de processos que demandam idêntica atenção à dispensada ao processo ora em análise e os recursos humanos são limitados para o que pretende a exequente, sobretudo porque a data de cada eventual constrição e respectivas impugnações e respostas, haveria inúmeras preclusões temporais, não merecendo, pois, guarida o pleito de reiteradas tentativas de bloqueio de valores da ora agravada. Logo, cumpre à parte exequente, ora agravante, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a consulta reiterada de dados junto ao SISBAJUD, em que, ao primeiro exame, nada irá viabilizar e agilizar o andamento do presente feito. Com efeito, tendo a decisão agravada por objetivo obstar a eternização do processo e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de efetividade pouco provável, deve, pois, ser prestigiada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator